Tribunal: TJDFT
Processo: 0760550-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O Distrito Federal alega que existe omissão no acórdão em relação à TLP, uma vez que o fato gerador não se relaciona com a propriedade do imóvel e sim com a disponibilização do serviço de limpeza pública. Argumenta que a taxa não está relacionada com eventuais restrições à propriedade e que sua exigibilidade deve ser mantida.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, enfrenta adequadamente a quaestio e promove a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.